Tribunal: CARF
Processo: 18471.001602/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001602/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.721 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
SETRACON CONTABILIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
MULTA. CONFISCO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária que determina a aplicação de multa diante de descumprimento de
obrigação tributária. Súmula CARF n° 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
SETRACON CONTABILIDADE LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-21.602 (fls. 350), pela DRJ Rio
de Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 377) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS (fls. 67) relativos aos anos 2003, 2004, 2005 e 2006, bem como juros de mora e multa
de ofício em parte qualificada (150%), totalizando o crédito tributário de R$ 289.044,15.
A fiscalização realizou auditoria na contabilidade do contribuinte dos anos 2003,
2004, 2005 e 2006 e verificou que este auferiu receitas tributáveis em cada ano, apesar de não ter
oferecido tais receitas à tributação. Nos anos 2003, 2004 e 2005, o contribuinte apresentou à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001602/2008-69
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.721 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001602/2008-69

Administração Tributária declarações “DSPJ Inativa” e no ano 2006 apresentou declaração
“DIPJ Lucro Presumido” com receita bruta no valor zero.
Diante de tais fatos, a fiscalização apurou o lucro real trimestral nos anos 2003,
2004 e 2005, realizando a correspondente exigência tributária, acrescida de juros de mora e
multa de ofício qualificada (150%). Saliente-se que a fiscalização não reconheceu como
dedutível um pagamento realizado pela empresa a seu sócio majoritário, a título de distribuição
de lucros.
Da mesma forma, a fiscalização apurou o lucro presumido no ano 2006,
realizando a correspondente exigência tributária, acrescida de juros de mora e multa de ofício
(75%).
A acusação fiscal está detalhada no Termo de Constatação Fiscal - TCF de fls. 44.
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 303), cujo conteúdo foi
assim sintetizado no relatório da decisão recorrida (fls. 354):
Inconformado, o interessado apresentou a peça impugnatória requerendo a
anulação do auto de infração, por estar eivado de nulidade, ou, na hipótese de decisão
em contrário, que a multa aplicada, referente ao art. 44, inciso II, da Lei n°
9.430/1996, fosse reduzida do percentual de 150% para o percentual de 50%, de
acordo com a alteração dada pela Lei n° 11.488/2007. Alegou, em síntese, o seguinte.
. que a aplicação da multa de 150% (cento e cinqüenta por cento) prevista no art. 44,
inciso II, da Lei n° 9.430/1996 não está de acordo com a legislação em vigor, tendo
em vista a modificação ocorrida em 2007; que a Lei n° 11.488 de 2007 alterou a
redação do art. 44, inciso II da Lei n° 9.430/1996, passando a ser aplicada a multa de
50% (cinqüenta por cento);
. que falta fundamentação legal para a aplicação da multa de 150% (cento e cinqüenta
por cento), ocorrendo flagrante violação do princípio da legalidade; que a falta de
fundamentação legal viola o art. 10, inciso IV, do Decreto n° 70.235/1972, sendo nulo
o lançamento.
. que a aplicação da multa de 150% (cento e cinqüenta por cento) afronta princípios
constitucionais tributários, como da razoabilidade, da proporcionalidade, do mínimo
existencial c do confisco.
. que o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, apesar de vedar a
instituição de tributo (e não multa) com efeito confiscatório, deve ser interpretado
sistematicamente, sendo perfeitamente aplicável às multas, já que multas
excessivamente onerosas devem ser ceifadas do ordenamento jurídico, por violarem os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do mínimo existencial.
. que, no tocante às contribuições reflexas (Pis, CSLL e Cofíns), insta salientar que
não constou no auto de infração, o dispositivo legal pertinente que fundamenta a
aplicação da multa e, muito menos, o percentual que incidiu sobre o débito, o que
viola o art. 10, inciso IV, do Decreto n° 70.235/1972 e o princípio da ampla defesa e
do contraditório.
. que falta fundamentação no tocante à legislação aplicada às contribuições reflexas,
bem como o percentual da multa aplicada; que a multa de 150% (cento e cinqüenta
por cento) só se aplica ao imposto de renda pessoa jurídica e, além disso, foi reduzida
para 50% (cinqüenta por cento).
. que o crédito tributário seja suspenso, com fundamento no art. 151, inciso III, do
CTN.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.721 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001602/2008-69

A impugnação foi julgada por meio do acórdão ora recorrido (fls. 350), quando
foi considerada improcedente.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 358), reproduzindo os
argumentos já apresentados na sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2008
(fls. 376). O presente recurso voluntário foi apresentado em 03/12/2008 (fls. 377). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
A recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Multa de ofício – confisco
O recorrente afirma que a exigência da multa de ofício aplicada caracterizaria
confisco, o que seria uma ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considera-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
2
Multa de ofício – fundamento legal
O recorrente afirma que a exigência da multa de ofício foi aplicada com
fundamento no artigo 44 da Lei no 9.430/1996 e esse dispositivo legal autoriza a imposição de
multa de ofício com índice de 50%, e não os índices de 75% e 150% adotados pela fiscalização,
conforme a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
O artigo 14 da referida Lei no 11.488/2007, de fato, alterou a redação do artigo 44
da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I, II e III:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.721 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001602/2008-69

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
I - (revogado);
II - (revogado);
III- (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
................................................. ” (NR)
O recorrente entende que deve ser aplicado ao presente caso o inciso II do caput
do artigo 44, que determina a imposição de multa no percentual de 50%. Engana-se o recorrente,
pois esse dispositivo trata da multa isolada aplicada nos casos de irregularidade na antecipação
mensal dos tributos, o que não ocorre na espécie, pois o lançamento está voltado para exigir o
tributo devido no final do período de apuração. Assim, estão corretos os dispositivos apontados
pela fiscalização, a saber, o inciso I do caput do artigo 44, combinado com o seu §1o (fls. 87).
Com isso, entendo que a presente reclamação deve ser afastada.
3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.721 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001602/2008-69

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital